Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710887-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo José Neves Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Marina Helena Siqueira Delgado (processo n. 0703349-34.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de cancelamento do mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no imóvel situado na SQS 307, Bloco B, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF. Em suas razões recursais (ID 34258307), o agravante aduz que somente seus genitores residem no imóvel situado no endereço indicado no mandado e que nunca morou no local. Argumenta que juntou outro mandado cumprido no endereço que confirma a frustração da tentativa de localização de bens de propriedade do executado e não evidencia qualquer ocultação patrimonial. Sustenta que existem apenas bens de exclusiva propriedade de seus genitores no imóvel. Arrazoa que a constrição deve se limitar aos seus bens, com fulcro no art. 789 do CPC. Aponta que se deve “evitar situação vexatória e constrangimento desnecessário, uma vez que já foram realizadas diversas diligências com mandado de penhora com força policial na residência dos mesmos que são maiores de 70 anos”. Aponta que reside no imóvel situado na SQN 215, Bloco C, Apartamento 204, Residencial Ilha di Capri, Asa Norte, Brasília/DF. Destaca que, no processo n. 0091992-37.2017.8.13.0704, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília reconheceu a desnecessidade de continuar com a diligência no local. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 34258970. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 34273786). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se vislumbra do processo de referência que houve expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pelo executado, ora agravante, qual seja: SQN 215, Bloco C, Apartamento 204, Residencial Ilha di Capri, Asa Norte, Brasília/DF, mas, tendo em vista a diligência infrutífera, a exequente requereu a expedição de mandado para o imóvel situado na SQS 307, Bloco B, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF. Nesse contexto, sabendo-se que o objetivo de constrição é a satisfazer o crédito vindicado pela parte exequente e que o cumprimento de sentença se realiza em seu interesse, nos termos do art. 797 do CPC, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, escorreita a r. decisão que determinou a expedição do mandado nos moldes pleiteados. Além disso, o art. 789 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as exceções legais, e, por conseguinte, observa-se que a parte exequente intenta localizar justamente bens que integram o acervo patrimonial do executado. Assim, caso se perfectibilize penhora sobre bem de terceiro, possibilitar-se-á a respectiva impugnação, inexistindo, no ponto, o perigo de dano alegado pela parte agravante. Por pertinente, confira-se excerto de interesse da decisão agravada, proferida pelo d. magistrado Cléber de Andrade Pinto, que assevera a ausência de prejuízo ao executado com a diligência determinada, in verbis: Caso o endereço em comento seja de fato dos pais do requerido MARCELO JOSE NEVES CRUZ, tal fato será devidamente certificado pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado, o qual irá informar a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora na residência em questão. Entretanto, a simples alegação do requerido de que não mora no local, por si só, não é motivo para recolhimento prévio do mandado, sendo prudente que o Oficial de Justiça compareça ao local e certifique a situação fática referente ao logradouro e aos bens aí existentes. Destaque-se que não há nenhum prejuízo ao requerido, haja vista que, não havendo bens do devedor passíveis de penhora no local, não ocorrerá, por óbvio a expropriação de bens de terceiros. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora